Tribunal: TJMT
Processo: 1033521-75.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033521-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA AFFONSECA INTERNACIONAL LTDA. - CNPJ: 30.895.544/0001-20 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), CARLOS PAES - CPF: 154.925.407-34 (APELANTE), OSVALDO DE ALVARENGA - CPF: 458.789.861-91 (APELADO), LEIA DE ALVARENGA NUNES ALMEIDA - CPF: 008.045.741-03 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AFFONSECA SA - CNPJ: 42.592.071/0001-70 (APELADO), CONSTRUTORA AFFONSECA SA - CNPJ: 42.592.071/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER MARTINS BERNARDES (ASSISTENTE), YONNE MOREIRA D AFFONSECA - CPF: 885.302.807-68 (ASSISTENTE), MARIA CECILIA MOREIRA D AFFONSECA - CPF: 746.650.737-91 (ASSISTENTE), CARLOS PAES - CPF: 154.925.407-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por empresa embargante contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC/2015, por abandono da causa e ausência de pressupostos processuais, especialmente a falta de citação válida de um dos embargados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa, sem requerimento do embargado previamente citado;

(ii) saber se a ausência de citação válida da embargada remanescente configura hipótese de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

III. Razões de decidir

3. A extinção por abandono da causa exige o requerimento do réu, conforme o art. 485, §6º, do CPC/2015 e a Súmula nº 240 do STJ. Ausente esse requerimento, a extinção com base no abandono mostra-se inválida.

4. Entretanto, é válida a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, pois restou evidenciada a inércia da parte embargante/apelante em promover a citação válida da embargada Construtora Affonseca S/A, mesmo após sucessivas intimações.

5. Convém destacar que a Apelante sequer se irresignou em seu apelo quanto à extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, se limitando a questionar a sentença com relação à fundamentação por abandono de causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Construtora Affonseca Internacional LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu os Embargos de Terceiro nº 1033521-75.2021.8.11.0041, opostos pela ora Apelante em desfavor de
Osvaldo de Alvarenga
e
Construtora Affonseca S/A,
com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao § 1º do art. 485 do CPC e à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a extinção por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária, o que não ocorreu nos autos.

Alega, ainda, que não houve intimação pessoal do representante da empresa para manifestação nos autos, requisito necessário para a extinção por abandono.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença extintiva.

Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por insuficiência do preparo. No mérito, sustenta que a Embargante/Apelante e a embargada Construtora Affonseca S/A compõem o mesmo grupo econômico familiar, defendendo a correção da sentença e o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, há que se rejeitar a preliminar arguida nas contrarrazões,

pois a Apelante complementou o preparo recursal (ID 284504888), nos exatos termos do artigo 1.007, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela empresa Embargante, ora Apelante, visando a reforma da sentença extintiva dos Embargos de Terceiro.

A sentença objeto da presente irresignação restou assim prolatada:

“(...) O feito encontra-se paralisado desde o ano de 2024, aguardando providência da embargante.

Intimada através de seu patrono via DJE (ID. 16374849) e pessoalmente (ID. 180329401), a parte embargante permaneceu inerte.

A última manifestação da parte autora se deu em 18/06/2024 (ID. 159450952).

Posto isso e, como os autos não podem permanecer paralisados aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua extinção se impõe.

Ademais, a citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e, como a embargante não diligenciou e promoveu os atos necessários para trazer ao processo a embargada remanescente, a extinção do feito também se impõe por esse fundamento.

Pelo exposto,
nos termos do art 485, III e IV do CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução do mérito
.

Em consequência, revogo a liminar anteriormente concedida.

Custas pela embargante, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. (...)”
– sic ID 272856904.

Assim, à toda evidência, a sentença extintiva foi prolatada com fulcro

nos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Sobre a temática, o artigo 485 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Analisando de forma acurada os autos, de fato, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pela Embargante, ora Apelante, isso porque, inexiste requerimento prévio do embargado/apelado Osvaldo de Alvarenga, consoante estabelece o §6º do dispositivo supracitado.

O referido dispositivo encontra-se em consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 240, que assim prevê: "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
."

Com efeito, tal orientação visa impedir que, após a citação, o processo seja extinto contra interesse da parte contrária, que pode ter interesse no prosseguimento da demanda para obter uma decisão de mérito que lhe seja favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 240/STJ.

1. A teor da Súmula nº 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.553.111/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO. NÃO JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 240 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ. 2. Somente a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, desde que, nas suas razões, seja arguida violação do art. 1.022 do mesmo diploma processual. 3. Não é cabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não julga o mérito da demanda.
4. 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu' (Súmula n. 240 do STJ).
5. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida' (Súmula n. 83 do STJ). 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.433.979/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025) – destaquei.

De se ressaltar, contudo, que os demais requisitos para a extinção do abandono restaram preenchidos, pois a tentativa de intimação pessoal da Apelante para promover o andamento do feito somente restou frustrada por mudança de endereço (ID 272856903), de modo que se presume como válido o ato, por força do disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a extinção por abandono não cumpriu todos os requisitos legais, pois não houve prévia intimação da parte contrária, evidenciando a sua nulidade.

No entanto,
a sentença extintiva se mostra adequada com relação ao disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que a Apelante não promoveu a citação válida da embargada Construtora Affonseca S/A,

embora intimada para tanto
.

A inércia da Embargante/Apelante em citar a embargada Construtora Affonseca S/A é inconteste. Como se infere do andamento processual, desde o retorno da carta de citação em 19/11/2021 (ID 272856853) a Embargante/Apelante foi intimada por diversas vezes para promover a citação da referida embargada (ID 272856854, ID 272856861, ID 272856864, ID 272856871, ID 272856885), mas somente deu efetivo andamento em 19/06/2024 (ID 272856887), ou seja,
quase 3 (três) anos depois
.

Além disso, quando do retorno frustrado da nova tentativa de citação (ID 272856890), novamente a Apelante quedou-se inerte, embora intimada em ID 272856891, ID 272856893 e até mesmo na tentativa de intimação pessoal (ID 272856903).

Como bem salientou o juízo sentenciante, “
a citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e, como a embargante não diligenciou e promoveu os atos necessários para trazer ao processo a embargada remanescente, a extinção do feito também se impõe por esse fundamento
” – sic.

Este entendimento encontra-se em total consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA – ATO QUE COMPETIA AO AUTOR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 3º DO CPC – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PREJUDICADA - RECURSO DESPROVIDO.
Com a inércia da instituição financeira em providenciar a citação por edital, depois de regularmente intimada pessoalmente para publicá-lo, deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito – ainda que por razões diversas - nos termos do artigo 485, IV do CPC, por ausência dos requisitos de desenvolvimento válido e regular. A matéria do artigo 485, IV do CPC é de ordem pública, por dizer respeito a um dos pressupostos processuais e, portanto, pode ser analisada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC. Como consequência, impõe-se a extinção da ação sem resolução do mérito, mesmo que por razões diversas, com a aplicabilidade do efeito translativo
. Prejudicada a analise do pleito de antecipação de tutela pelo desprovimento recurso.
(TJ-MT - APL: 00335246720098110041 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/09/2017) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. Na espécie, decorreram mais de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da dívida, sem que o Apelado fosse citado ou o bem apreendido, estando configurada a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art . 485, inciso IV, do CPC.
(TJ-MT 00026202920188110080 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022) – destaquei.

Convém destacar que a Apelante sequer se irresignou em seu apelo quanto à extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, se limitando a questionar a sentença com relação à fundamentação por abandono de causa.

Logo, conclui-se que a manutenção da sentença extintiva se revela adequado, não havendo que se falar em cassação da sentença e, por consequência, em provimento do apelo.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença extintiva com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025